Tribunal: TJMT
Processo: 0004762-90.2007.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004762-90.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA FREESE HERNANDORENA - CPF: 345.733.561-34 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), CLAUDECIR DOMINGOS RUARO - CPF: 626.739.630-49 (APELADO), RUARO & RUARO LTDA - CNPJ: 06.120.842/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004762-90.2007.8.11.0015

EMENTA:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FALTA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS QUE JÁ TOMARAM CIÊNCIA DA EXECUÇÃO E, INCLUSIVE, JÁ OPUSERAM EMBARGOS DE DEVEDOR – EXIGÊNCIA DA SUMULA 240 DO STJ NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.

A Sumula 240 do STJ prescreve a prévia manifestação dos executados para validar a extinção da Execução por abandono pela exequente, notadamente se já opuseram Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelante:
Marcia Freese Hernandorena

Apelados:
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Marcia Freese Hernandorena
.

AÇÃO:

Execução no
0004762-90.2007.811.0015
, código no 87334

proposta por
Marcia Freese Hernandorena
aqui apelante em face de
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.
.

EXTINÇÃO, id. 238591283 (1a Vara de Sinop)
: julgou extinta a Execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Sustenta ofensa ao §1o do art. 485 do CPC por não ter ocorrido sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo sobre a extinção e ofensa a Súmula 240 do STJ por não ter ocorrido a prévia manifestação dos executados, que já opuseram Embargos à Execução.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção ora questionada (id. 238591290).

Nas contrarrazões, id. 238591293, os executados aqui apelados defendem a validade da intimação feita no endereço da exequente informado no processo.

Ao final, pedem o desprovimento

do apelo (id. 156935042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004762-90.2007.8.11.0015

Apelante:
Marcia Freese Hernandorena

Apelados:
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta pela exequente
Marcia Freese Hernandorena
é saber se é caso de reforma da extinção

sem resolução do mérito
(art. 485, III, do CPC) da
Execução no
0004762-90.2007.811.0015
, código no 87334

proposta por
Marcia Freese Hernandorena

aqui apelante em face de
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.
.

Cuida-se de Execução proposta por
Marcia Freese Hernandorena

aqui apelante em face de
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.
lastreada na CPR firmada entre as partes que previa a entrega pelos

executados
Claudecir Domingos Ruaro, Domingos Ruaro e Ruaro & Ruaro Ltda.
aqui apelados de 58,038 kg de soja à granel e não transgênica equivalente a 968,0 sacas de 60kg do referido produto.

A Execução foi embargada pelos executados aqui apelados, cujos Embargos de Devedor foram julgados improcedentes (id. 49217905) e o valor da dívida foi atualizado em 15.10.2015 para R$1.668.068,63 quando foi determinada a penhora
on-line
que restou infrutífera por ter bloqueado valor ínfimo.

Na sequência foi feita busca de veículos pelo Renajud e constatada a propriedade de 4 veículos dos executados, mas que, contudo, não eram de valores consideráveis para saldar a dívida.

Em 28.8.2019 foi realizada, com êxito, a penhora
on-lin
e no valor de R$10.681,70, cujo montante não era suficiente para saldar o débito, fato este que levou a exequente aqui apelante a postular nova tentativa de bloqueio
on-line
.

A exequente aqui apelante

foi intimada para apresentar a atualização da dívida (id. 81444462), tendo cumprido a determinação e indicado o valor de R$3.069,705,67 (id. 86040483), o que foi deferido. Todavia, a medida não teve êxito.

Posteriormente foi determinado a intimação da exequente aqui apelante para dar prosseguimento do processo, o que levou à extinção da ação sem resolução do mérito ao fundamento de ter restado infrutífera a mencionada intimação.

Foi feita a intimação por publicação
e a diligência da intimação pessoal para a exequente dar prosseguimento ao processo
foi feita no endereço indicado no processo
, embora tenha sido certificado o desconhecimento da exequente no local diligenciado, conforme certidão lançada no id. 238591280.

Logo, quanto a alegação da exequente aqui apelante de não ter ocorrido sua intimação pessoal, sem razão, porquanto cumpre à parte atualizar o endereço que forneceu no processo, sob pena de ser válida as eventuais intimações.

Entretanto, não se verifica a manifestação dos executados aqui apelados quanto à extinção da Execução exigida pela Sumula 240 do STJ
,
que prescreve a manifestação e pedido de extinção formulado pelo requeridos, notadamente se já citados e, inclusive, se já ofertaram Embargos à Execução como correu no caso em análise
(id. 49217905)
.

Sumula 240 STJ:

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
(grifei).

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR.
INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ
. NÃO PROVIMENTO.

1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ)
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) (negritei)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CA
USA (ART. 485, III, CPC) –
REQUERIMENTO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EM SEUS ULTERIORES TERMOS.

1. A extinção do processo, por abandono de causa, é possível quando houver I) a intimação pessoal da parte, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias (Art. 485, § 1o do CPC);
E II) REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU (SÚMULA 240, STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-PR - APL: 00031328220188160044 Apucarana 0003132-82.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 14/12/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)”
(grifei).

Também:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO
. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DIRIGIDA AO SÍNDICO NOMEADO DA MASSA FALIDA (EXEQUENTE).
EXTINÇÃO POR ABANDONO, ADEMAIS, QUE DEPENDE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXECUTADO. SÚMULA 240 DO STJ. DECISÃO CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C.Cível - 0000495-10.2003.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 08.08.2022)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção da Execução ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024